Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL CARLOS FERREIRA XAVIER, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília que indeferiu gratuidade de justiça em cumprimento provisório de sentença requerido em desfavor de EDISON FREITAS DE SIQUEIRA e EDISON FREITAS DE SIQUEIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. No ato da interposição do recurso o agravante deixou de recolher o preparo e repristinou o pedido de gratuidade A benesse processual foi indeferida e facultado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. No entanto, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 59109362). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Na hipótese, o recorrente requereu gratuidade de justiça, razão porque estava isento do recolhimento da taxa judiciária até a apreciação do pedido. No entanto, após o indeferimento da benesse processual e intimação para regularizar o preparo, deixou de cumprir com o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Importa ressaltar que o prazo concedido para regularização do preparo, assim como o próprio prazo recursal, é peremptório e não comporta dilação. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator